Tribunal: CARF
Processo: 13656.720676/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720676/2012-01
ACÓRDÃO
2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANDULPHO DA SILVEIRA SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova
as suas origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos
têm natureza jurídica tributária diversa ou já foram tributados.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida
comprovação documental, devendo ser necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊLEÃO.
Incide a multa de ofício isolada sobre o não recolhimento do imposto
devido a título de carnê-leão, independentemente de os rendimentos
terem sido oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13656.720676/2012-01, em face do acórdão no 06-55.496, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte supra identificado foi lavrado o auto de infração de imposto
de renda de pessoa física de fls. 1163 a 1170, do qual fazem parte os
demonstrativos de apuração de fls. 1171 a 1182, os demonstrativos de multas
exigidas isoladamente de fls. 1184 a 1186, o demonstrativo de multa e juros de
mora de fl. 1183, o relatório fiscal de fls. 1251 a 1258, o termo de encerramento
de fl. 1187, os anexos de fls. 1189 a 1250 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 925.203,12, sendo R$ 406.703,59 de imposto, R$
305.027,70 de multa de ofício de 75% e R$ 83.417,08 de multa exigida
isoladamente, além de R$ 130.054,75 de juros de mora calculados até 06/2012.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
1165 a 1170, apurou omissões de rendimentos, de R$ 236.396,68, R$ 342.619,71
e R$ 293.236,72, nos anos-calendários de 2007 a 2009, respectivamente,
caracterizadas por valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações; deduções indevidas de
despesas de livro caixa, de R$ 209.695,28, R$ 207.211,84 e R$ 189.761,92, nos
anos-calendários de 2007 a 2009, respectivamente; e falta de recolhimentos de
imposto de renda devidos a título de carnê-leão, que geraram as multas exigidas
isoladamente de R$ 28.833,24, R$ 28.491,57 e R$ 26.092,27, nos anos-calendários
de 2007 a 2009, respectivamente.

Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
3
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas
origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos têm natureza
jurídica tributária diversa ou já foram tributados.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida comprovação
documental, devendo ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊLEÃO.
Incide a multa de ofício isolada sobre o não recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão, independentemente de os rendimentos terem sido
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando, em síntese, os argumentos da
impugnação, no sentido da comprovação dos rendimentos recebidos bem com a legalidade das
deduções realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
4
A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em
conta corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42
da Lei no 9.430, c/c com o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e
determina o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
5
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não
faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que
o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não representam
aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular
da conta corrente. A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição
de disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio
jurídico, em sentido lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço,
trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e
são completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito
civil, do trabalho, comercial, etc.). Quando o contribuinte obtém recursos, não há
outra origem possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais,
algumas podem ser geradoras de determinados tributos, outras não. Por
exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa acréscimo patrimonial e,
assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não
à Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado.
Afinal, é ele, contribuinte, que participa diretamente do negócio, o qual, na quase
totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal que
se constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato, escritura,
nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade de o
contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que
deposita em sua conta bancária.
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera
presunção legal.
A autoridade fiscal assim motivou a omissão imputada (fls. 1252/1253 e 1255 do
relatório fiscal):
0001 – Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada 2. Analisados os documentos recebidos, o contribuinte foi
cientificado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 0002, recebido em
03/04/2012, de fatos constatados no curso da ação fiscal, especialmente dos
créditos havidos em contas bancárias com origem a comprovar.
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
6
Pelo mesmo termo, o fiscalizado foi alertado para as disposições do art. 42, da Lei
9.430/96, pelo qual incumbe ao contribuinte o ônus de provar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos relativos a valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, sob pena de caracterizar-se omissão de rendimentos (item 3.1).
O fiscalizado foi cientificado do Demonstrativo de Créditos Bancários a
Comprovar, anexado àquele termo, que consta dos créditos havidos nas contas
bancárias do fiscalizada (Tabelas 1), assim como de lançamentos a débito e de
exclusões de créditos, que, não necessitando de comprovação, seriam excluídos
do cômputo de possíveis rendimentos omitidos (Tabelas 2).
Pelo mesmo ato, foi o contribuinte esclarecido que, se comprovado que as contas
eram conjuntas nos períodos fiscalizados, e identificados de forma definitiva os
demais titulares, seria cabível a aplicação da Lei 9.430/96, art. 42, § 6o, que
autoriza o rateio dos possíveis rendimentos omitidos entre todos os titulares que
fossem declarantes em separado do Imposto de Renda.
Ainda por aquele termo, o fiscalizado foi intimado a apresentar os elementos a
seguir reproduzidos:
1. Documentos que provem fatos que modifiquem ou complementem as
informações indicadas neste termo e seus anexos, acompanhados dos
esclarecimentos correspondentes, se for o caso;
2. Documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, para
comprovar a origem(fonte dos recursos) dos valores creditados nas contas
bancárias de V.Sa. nos anos analisados, nos termos do art. 42, da Lei 9.430/96,
conforme indicado nos Demonstrativos de Créditos Bancários a Comprovar,
Anexos 1 a 5;
3. Informação sobre contas conjuntas no período analisado ainda não
comprovadas, à luz do indicado nos itens 3 e 4.2 acima, acompanhadas de
documentos hábeis e idôneos para comprovar esta situação e que identifiquem os
respectivos titulares.
3. Em resposta ao Termo de Intimação 0002, apresentada em 19/04/2012, o
contribuinte apresentou documentos e informações, visando justificar a origem
dos créditos havidos em suas contas.
Informou que os recursos movimentados no período, em quase sua totalidade,
eram provenientes da atividade cartorária do ofício de protestos, em que, por
força da legislação em vigor, todos os valores dos títulos apresentados para
protesto são pagos ao tabelionato. As contas bancárias em nome do Cartório são
utilizadas para o recebimento dos títulos, cujos valores são acrescidos dos
emolumentos e demais despesas.
Em relação aos créditos efetuados nas contas particulares do fiscalizado, no
Bradesco, Banco Itaú e Banco Real, informou que se trata de “rendimentos
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
7
líquidos mensais do titular do cartório”, ou seja “os emolumentos deduzidos das
despesas”, acrescentando que “transfere parte de seu rendimento líquido para
outros bancos de suas contas particulares”.
No entanto, os extratos das contas mencionadas mostram, para o período
analisado, históricos incompatíveis com essa alegação. A conta do Itaú era
basicamente utilizada para o recebimento de custas cartorárias, e assim fica clara
a origem dos recursos dos seus créditos. Mas as contas do Bradesco, Agência
2299 - no 0058058-9, e do Banco Real, Agência 0248 - n o 2.011612-3, receberam
vários créditos referentes a depósitos em cheques, depósitos em terminais de
autoatendimento e transferências em dinheiro, diversas vezes no mês, muitas
vezes em repetidas ocorrências no dia, o que não se harmoniza com a prática de
transferências de rendimentos líquidos.
Além disso, conforme demonstra o quadro seguinte, os dados informados nas
Declarações de Ajuste mostram rendimentos líquidos da atividade cartorária
muito menores que os créditos líquidos apurados em contas bancárias.
Ressaltam-se os resultados apontados para o ano-calendário 2007, em que o
rendimento líquido calculado é de R$ 77.147,03, enquanto os créditos líquidos
questionados somam R$ 236.396,68. Em 2008, os rendimentos líquidos são de R$
272.054,56, e os créditos líquidos são de 342.619,71. Essas constatações afastam
qualquer possibilidade de que os créditos analisadas tenham origem em
transferências referentes a parte do rendimento líquido auferido no tabelionato.
Cabe ainda notar que foram apresentados apenas argumentos, que não se
sustentam quando analisados simultaneamente com o conjunto probatório.
Nenhum documento para comprovar efetivamente as transferências alegadas foi
apresentado.
Em razão dos motivos expostos, ficou demonstrado que os créditos havidos nas
contas do Bradesco, Agência 2299 - no 0058058-9, e do Banco Real, Agência 0248
- n o 2.011612-3, não tiveram a origem comprovada, por documentação hábil e
idônea, da origem dos valores envolvidos nas respectivas operações.
(...)De acordo com a legislação tributária em vigor e diante de todo o exposto,
tendo sido comprovado nos autos que houve contas com créditos de valores com
origem não comprovada, junto ao Bradesco e ao Banco Real, e que elas possuem
apenas um titular, é cabível a tributação do rendimento omitido em nome do
titular, conforme cálculos demonstrados nos Anexos 1 a 3, nos Demonstrativos de
Créditos Bancários não Comprovados, especialmente nas Tabelas 4.3, havendo
Notas e Observações aos Demonstrativos no Anexo 4 Como se vê, na parte final
da motivação fiscal, a autoridade lançadora esclarece que não foram
apresentados documentos para comprovar o que era alegado.
Com a impugnação foram trazidos os documentos de fls. 1284 a 1507,
referenciados ao Banco Bradesco, 1508 a 1683, com indicação do Banco Real, fls.
1685 a 3651, relativos a registros de instrumentos de protesto, e fls. 3652 a 3684,
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
8
referentes a extratos bancários com anotações manuais de números, que,
segundo argumentações do impugnante, comprovariam a origem dos recursos
depositados, considerados não justificados pelo lançamento.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a comprovação da origem dos depósitos
bancários, depois de efetuado o lançamento, não se limita à indicação das
operações que deram causa ao crédito bancário, mas, também, à demonstração
de que tais valores auferidos, quando tributáveis, integraram a base de cálculo do
tributo declarado. Ou seja, cabe ao impugnante apresentar elementos
probatórios que afastem qualquer dúvida quanto à tributação dos rendimentos
considerados omitidos.
E, nesse diapasão, o impugnante não logrou fazer, de forma inequívoca, essa
demonstração.
Os documentos de fls. 1284 a 1507, trazidos com a impugnação, são referentes a
valores que teriam sido depositados no Bradesco, logo, deveria haver coincidência
integral deles com os valores constantes dos extratos bancários correspondentes.
No entanto, quando se verifica os relativos ao mês de dezembro/2008, fls. 1284 a
1292, em confronto com os depósitos questionados, fls. 1210/1211, apenas se
constata um depósito coincidente em valor, o de R$ 1.941,86 (fl. 1284- direita).
Na mesma direção, não se localiza entre os depósitos relativos ao mês de janeiro
de 2009 (fl. 1227) nenhum que guarde coincidência de valor e data com os
documentos relativos às fls. 1293 a 1301. É certo que há outros em relação aos
quais encontram-se plenamente demonstradas as coincidências de datas e
valores, constando os comprovantes de depósito, como os relativos às fls. 1309 a
1314, por exemplo.
Mas isso não afasta as lacunas quanto à comprovação exigida no caso.
O contribuinte também associou depósitos efetuados no Banco Real, fls. 3652 a
3684 aos documentos de fls. 1508 a 1683, embora nem todos os créditos tenham
correspondência nos documentos mencionados.
Outros documentos juntados, como os de fls 1685 a 3651, denominados “registro
de instrumento de protesto”, não foram associados diretamente aos seus
eventuais depósitos e, numa verificação amostral desses documentos não se
localizou nenhum depósito coincidente em data e valor com aqueles objetos da
autuação.
Esses documentos, por si sós, no entanto, são incapazes de responder se os
valores a eles correspondentes foram considerados na apuração da base de
cálculo do imposto de renda da declaração de ajuste anual. Para isso, necessário
seria a apresentação do livro caixa com a indicação dos registros das receitas
relativas aos aludidos documentos.
Durante a fase preparatória do lançamento, o contribuinte apresentou partes do
livro caixa, fls. 10 a 50. Mas nelas não há como identificar de forma
individualizada as receitas, pois estas estão registradas por totais diários, fazendo
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
9
referência a fls. de outro livro caixa, onde estariam supostamente discriminadas.
Esse outro livro caixa não foi trazido, de forma que não há como constatar se há
identidade entre os valores constantes dos documentos e aqueles que foram
declarados pelo contribuinte.
Em relação às alegações que buscam discutir a existência de valores que não
teriam natureza tributável, por se tratar de valores cobrados pelo cartório mas
pertencentes a terceiros, não há qualquer controvérsia quanto ao mérito dessa
matéria. A controvérsia situa-se no campo da prova da existência de valores dessa
natureza entre aqueles constantes dos depósitos questionados. Mesmo nos
poucos documentos em que se pode identificar relação direta com depósitos,
como, por exemplo, os de fls. 1309, 1310, 1320, 1322, neles não há identificação
da composição dos valores cobrados, não havendo como afirmar a existência de
valores pertencentes a terceiros ou não tributáveis.
É de se ponderar que a simples anexação de documentos feita pelo impugnante,
despida de uma sistematização, desacompanhada de qualquer demonstrativo que
minimamente
relacione
os
documentos
de
espécies
diferentes,
cronologicamente, é incapaz de trazer a essa instância julgadora qualquer suporte
probatório ao que é alegado pelo impugnante.
Assim, é de se considerar não justificadas as origens dos depósitos questionados
pelo lançamento, uma vez que os documentos juntados são incapazes de
demonstrar que o contribuinte ofereceu à tributação tais valores, ou seja, que
compuseram a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual dos
respectivos exercícios.
Mantém-se, pois, a omissão de rendimentos decorrentes de créditos bancários
cujas origens não foram devidamente comprovadas.
Livro Caixa - Despesas Dedutíveis
Para a apropriação de despesas no livro caixa deve ser observado o disposto no
art. 6o, I a III e §§ da Lei no 8.134, de 14 de abril de 1990, por pertinente, a seguir
transcrito:
“Art. 6o - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado,..., a que se refere o artigo 236 da Constituição,..., poderão deduzir ,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o - O disposto neste artigo não se aplica:
a)a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
10
b)as despesas de locomoção e transporte , salvo no caso de representante
comercial autônomo. (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de1995)(...)
§2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não decorrer a prescrição ou
decadência.” (Grifou-se)
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde
que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Importante destacar que as despesas constantes deste último grupo, “despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora”, requerem uma análise individualizada de cada despesa e da atividade
desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do
dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio
passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos: aluguel, água, luz,
telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a atividade profissional
– e despesas com material de consumo.
Além disso, de acordo com o § 1o do artigo anteriormente transcrito, não poderão
ser consideradas deduções do livro caixa: (a) as quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como as despesas de arrendamento
(leasing);
(b) as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo, quando correm por conta dele; e (c) as despesas
relacionadas à prestação de serviços de transporte e aos rendimentos auferidos
pelos garimpeiros.
Por fim, cumpre lembrar que toda e qualquer dedução pleiteada no livro caixa
deve ser comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo,
conforme estabelecido no § 2o do art. 6o da Lei no 8.134/1990, anteriormente
transcrito. O aferimento da habilidade e idoneidade do documento para a
comprovação da aquisição de serviços e mercadorias é feita em razão da sua
adequação diante das leis tributárias aplicáveis a cada uma das espécies de
documentos previstos na lei fiscal. As aquisições de mercadorias e serviços devem
ser comprovadas por meio das respectivas nota fiscais, com a devida identificação
do adquirente da mercadoria ou tomador do serviço.
A autoridade fiscal assim justificou as glosas de despesas de livro caixa(relatório
fiscal – fls. 1255 a 1257):
0002 – Dedução indevida de despesas de Livro Caixa 5. Em resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte apresentou os Livros Caixa do
período fiscalizado e os documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
11
Após a análise desses documentos, verificou-se que os valores deduzidos
referentes a vencimentos dos escreventes substitutos, Daniel Ângelo Silveira,
Danilo Augusto Silveira e Irene Silveira (filhos e ex-esposa do fiscalizado) eram
muito expressivos e desproporcionais aos encontrados no mercado para a função
de escrevente. Em razão dessas inconsistências, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 0003, recebido em 18/06/2012, o contribuinte foi cientificado dos fatos
apurados e intimado a apresentar documentos para comprovar o registro dos
escreventes como empregados.
Em resposta apresentada em 22/06/2012, o contribuinte apresentou o Livro de
Registro de Empregados do ofício de protestos e manifestou sobre os fatos
constatados na intimação. Esclareceu que os escreventes de investidura
estatutária ou em regime especial, admitidos sob a égide da legislação anterior,
que não optaram pela transformação do seu regime jurídico permaneceram na
mesma condição e, assim, continuaram regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos (Lei 8.935/94, art. 48, § 2o), sendo vinculados ao regime
próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, conforme previsão do art. 3o,
V, da Lei Complementar 64/2002.
O contribuinte não se manifestou sobre a desproporcionalidade havida entre os
valores pagos aos escreventes substitutos e os encontrados no mercado para a
mesma função. Mesmo considerando que eles exercem a função de tabeliães
substitutos, conforme comprovado por pesquisa realizada no Portal do Ministério
da Justiça, os valores deduzidos com seus vencimentos são excessivos.
Para o período analisado, encontram-se registrados no Livro Caixa valores de
pagamentos mensais a essas pessoas que variam de 5.000,00 a 10.000,00, e no
ano de 2007 são tão expressivos que as somas pagas a cada escrevente superam
individualmente os rendimentos líquidos do titular do cartório. Conforme dados
indicados no item 3 acima, o titular teve nesse ano um rendimento líquido de R$
77.147,03, enquanto os escreventes substitutos receberam um total de
R$248.000,00 (Demonstrativo de Apuração de Despesas De Livro Caixa, Anexo 5).
Por outro lado, a título de comparação, a convenção coletiva de trabalho
pactuada pelo Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registrais do
Estado de São Paulo, para vigorar em 2012, traz um piso salarial para escreventes
de tabelionatos de porte semelhante ao do ofício do fiscalizado (com 11 a 15
funcionários) no valor de R$ 860,21.
Além da desproporcionalidade da remuneração paga, observa-se que a regra
geral de contratação atualmente em vigor foi modificada. A Lei 8.935/94,
dispondo sobre os serviços notariais e de registro, disciplinou em seu art. 20 que,
para o desempenho de suas funções, os notários e os oficiais de registro poderão
contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação
do trabalho.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
12
A despeito de ter possibilitado a manutenção do vínculo com servidores
admitidos em regime estatuário ou especial estabelecido na vigência da legislação
anterior, a Lei 8.935/94 vedou novas admissões por qualquer desses regimes a
partir de sua vigência (art. 48, § 2o).
Contrariando o princípio do concurso público, instituído pela Constituição de 88
para moralizar e democratizar o acesso aos quadros de servidores do Estado, até
o advento da Lei 8.935/94, os titulares de cartório podiam admitir livremente seus
auxiliares sem submissão a qualquer critério ou requisito.
Essa falta de regras permitia que os titulares de ofícios normalmente designassem
os seus familiares para os melhores cargos das serventias. Assim procedeu o
fiscalizado, e vem se beneficiando a cada ano com a dedução de excessivos
valores no Livro Caixa do ofício, a título de vencimentos de escreventes
substitutos, despesas absolutamente desnecessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
O fiscalizado poderia alegar que precisa de servidores muito qualificados e de
grande confiança para que possa manter a atividade, o que justificaria a
expressividade da remuneração paga. No entanto, para Daniel Ângelo Silveira
somente há dedução de despesas até junho de 2007,indicando que ele saiu da
atividade. A falta de dedução de valores semelhantes posteriormente indica que
ele não substituído por outro escrevente com os mesmos vencimentos, o que põe
por terra a necessidade de serviços nos valores que recebia.
A par disso, no Livro de Registro de Empregados, em 01/08/2007, mesma época
do afastamento do filho do fiscalizado, consta o registro de uma auxiliar de
cartório, com remuneração inicial de R$ 500,00.
Por outro lado, é de se ressaltar que em 18/06/2003 consta no mesmo livro a
contratação de uma tabeliã substituta. Apesar dessa função, pelo nome, parecer
mais complexa do que a de escrevente substituto, sua remuneração em maio de
2007 era de R$ 1.297,00, alterada em maio de 2008 para R$ 1.400,76 e em maio
de 2009 para R$ 1.502,00.
Tudo isto demonstra que o excesso de despesas lançadas no Livro Caixa, referente
aos vencimentos dos familiares do contribuinte, não é necessário à percepção da
sua receita e à manutenção da fonte de rendimentos.
6. A legislação tributária concede um benefício fiscal aos prestadores de serviços,
dentre eles os titulares de serviços notariais e de registro, permitindo-lhes deduzir
da base de cálculo do imposto determinadas despesas relacionadas à sua
atividade, conforme se verifica na Lei 8.134/90, art. 6o, a seguir transcrito:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
13
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
O texto legal é claro ao permitir a dedução de despesas com empregados e os
respectivos encargos. Em relação a despesas de serviços prestados sem vínculo de
emprego, há argumentos em defesa da possibilidade de sua dedução como
despesa de custeio, no entanto não há dúvidas de que somente são aceitáveis se
forem necessárias (isto é, indispensáveis) à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. Neste sentido também estabelece a Lei no 7.713/88, art. 11.
A matéria é pacífica na esfera administrativa, tendo se manifestado com muita
clareza o Conselho de Contribuintes no seguinte acórdão:
Ac. 102-48.293 – 28 de março de 2007 - DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO
CAIXA – CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO –
Somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(Grifamos)Os serviços dos escreventes substitutos encontram-se em valores
muitas vezes superiores aos encontrados no mercado para a mesma função e,
assim, geraram despesas absolutamente desnecessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, tornando-as insuscetíveis de dedução no Livro
Caixa.
Comprovado que a admissão dos escreventes substitutos no regime estatutário
está em sintonia com a legislação pertinente e que eles exercem a função de
tabeliães substitutos, é aceitável a dedução de valores pagos pelo cartório para
empregado na mesma função.
O excesso de despesas, no entanto, é indedutível, e os valores correspondentes
devem ser tributados pelo Imposto de Renda.
Não há reparos a serem feitos à motivação fiscal usada para justificar a glosa das
despesas de livro caixa.
É de se ressaltar, adicionalmente, que, ao contrário do que sugere o impugnante,
a autoridade fiscal não negou validade ao artigo 48 da Lei Estadual de Minas
Gerais no 8.935, de 1994, que previu a possibilidade de os cartórios ter entre seus
escreventes substitutos pessoas não contratadas sob o regime trabalhista, tanto
que admitiu a dedução dos gastos com eles, dentro de parâmetros de mercado.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
14
Ou seja, a controvérsia situa-se no âmbito dos valores que o contribuinte declarou
como pagos para os seus filhos e ex-esposa, na qualidade de prestadores de
serviço para o cartório. E, ao contrário do que afirma o impugnante, o
questionamento fiscal não é fruto de subjetividade. Foram demonstrados
claramente os parâmetros que utilizou, apoiados em análise objetiva que tomou
por base pisos salariais estabelecidos em convenção coletiva da mesma categoria
de trabalhadores na mesma região, corroborados pelos valores pagos pelo
cartório a outros funcionários equivalentes contratados sob o regime trabalhista e
que não mantinham qualquer relação de parentesco com o impugnante.
Foi alegado, ainda, que havendo vínculo empregatício, no caso, de natureza
estatutária, não caberia questionamento quanto aos valores pagos, o que se
aplicaria somente às despesas de custeio. Não têm razão.
É evidente que não há qualquer restrição legal de que os serviços fossem
prestados por familiares, desde que isso ocorra dentro das condições normais de
livre concorrência, com formação de preços de acordo com as regras naturais de
mercado.
Por livre concorrência e regras de mercado devem ser entendidas aquelas
condições e ambiente de realização de negócios ou de contratação de mão de
obra em que se obtém os menores preços. Em condições normais, ninguém abre
mão, graciosamente, dos seus lucros.
Aliás, os demais funcionários, como bem frisado pela autoridade lançadora,
recebiam pela prestação de semelhantes serviços valores expressivamente
menores, o que leva à conclusão que os valores pagos a seus filhos e ex-esposa
não decorrem da natureza do serviço, mas do vínculo de parentesco, o que
evidentemente não encontra respaldo na legislação, não sendo oponível à
Fazenda Pública, pois as transferência de recursos entre pessoas, fundadas em
laços familiares, à margem dos valores praticados no mercado de trabalho,
provocam deformações da lógica negocial e econômica de livre concorrência, que
levaram à prática de preços descolados dos fundamentos do mercado, com
reflexos no recolhimento de tributos devidos pelo contribuinte.
Correta, pois, a glosa das despesas pagas aos filhos e ex-esposa do impugnante,
no que excedeu aos preços de mercado praticados.
Quanto à alegação de que a glosa em epígrafe geraria cobrança em duplicidade, o
alegado bis in idem, uma vez que os filhos e a ex-esposa declararam tais
rendimentos, cumpre esclarecer que o não reconhecimento do direito à dedução,
que é regido pela norma que estabeleceu o benefício, não afeta, de per si, o fato
gerador da obrigação tributária relativa aos percebedores dos rendimentos, ou
seja, seus filhos e ex-esposa. O que houve foi a perda do direito ao benefício fiscal
da dedução de livro caixa, por não se enquadrar na hipótese legal de fruição, por
parte do impugnante, uma vez que a norma não se aplica a valores pagos por
mera liberalidade, sem, contudo, obstar a ocorrência do acréscimo patrimonial
dos beneficiários, que é fato gerador do imposto de renda da pessoa física.
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.342 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720676/2012-01
15
Não há, pois, o alegado bis in idem.
Da Multa Isolada
O impugnante alegou que recolheu de forma contínua e regular o carnê leão,
devendo-se reconhecer, em nome da segurança jurídica, que “os recebimentos se
deram de forma absolutamente correta e adequada”.
Não há como lhe reconhecer razão.
A multa isolada exigida pelo lançamento é decorrência lógica da alteração
efetuada pelo lançamento nas deduções de livro caixa. Em sentido diverso do que
argumenta o impugnante, a sua exigência está ocorrendo porque não houve a
correta apuração da base de cálculo do carnê-leão, com a consequente
insuficiência de recolhimento.
Havendo lei em plena vigência, como é o caso daquela que disciplina a aplicação
da multa isolada, esta instância julgadora deve assegurar, dentro do campo de sua
atuação, o seu fiel cumprimento. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil compete verificar tão somente se os pressupostos fáticos se adequam à
hipótese de incidência da multa isolada constante da norma, o que, no caso, se
verifica plenamente.
Correta, assim, a aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
apurado no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3910
DF CARF MF
Original